Tribunal: TJES
Processo: 5000151-25.2026.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-25.2026.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RUBENS NOGUEIRA
COATOR: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000151-25.2026.8.08.9101

IMPETRANTE:

RUBENS NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

INTERESSADO:
BANCO BRADESCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NA MEMÓRIA HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, após o trânsito em julgado da decisão que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarou quitada a obrigação e indeferiu pedido de liberação complementar, sob o fundamento de que o valor anteriormente homologado (R$11.159,48) corresponderia à integralidade da condenação.

2. Sustenta o impetrante que o montante homologado não contemplou o capítulo autônomo da condenação referente aos danos morais, fixados na sentença originária em R$4.000,00, acrescidos de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso.

3. O mandado de segurança é cabível quando demonstrado direito líquido e certo violado por ato judicial teratológico ou manifestamente ilegal, não passível de correção por recurso dotado de efeito suspensivo. No caso, a decisão impugnada declarou quitada a obrigação fundada em título judicial que contém condenação autônoma em danos morais, sem que haja demonstração de que tal verba tenha sido efetivamente incluída no valor homologado.

4. A sentença de mérito condenou a parte ré: à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados;e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, com atualização pela SELIC. Trata-se de capítulos autônomos e cumulativos da condenação.

5. Nos embargos à execução, a controvérsia restringiu-se à multa por descumprimento, à base de cálculo da repetição em dobro e à compensação de valores. A decisão que julgou os embargos fixou o valor atualizado da condenação em R$11.159,48, homologando memória de cálculo apresentada pelo exequente.

6. Contudo, da análise da memória homologada verifica-se que tal montante corresponde exclusivamente à repetição em dobro dos valores descontados, não abrangendo a verba indenizatória por danos morais.

7. Não há no decisum qualquer referência expressa à inclusão do capítulo indenizatório no valor consolidado. A declaração posterior de quitação integral, portanto, acabou por suprimir parcela do título executivo judicial, violando a coisa julgada formada na sentença de mérito.

8. Importante destacar que a coisa julgada protege o conteúdo do título executivo originário, e não eventual consolidação equivocada promovida na fase de cumprimento.

9. A supressão de capítulo autônomo da condenação configura ilegalidade manifesta, apta a ser corrigida pela via mandamental.

10. Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para cassar a decisão que declarou quitada a obrigação, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, assegurando a inclusão da verba referente aos danos morais, com atualização nos termos fixados no título executivo judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)